Tribunal: TJPA
Processo: 0801658-93.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801658-93.2023.8.14.0021

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: MARCELA SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora que teve seu nome inscrito em cadastro restritivo em razão de operação fraudulenta não reconhecida. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da negativação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta culpa exclusiva de terceiro e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro mediante utilização indevida de dados da consumidora afasta a responsabilidade civil da instituição de pagamento pela negativação indevida; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço independentemente da demonstração de culpa.

4. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida por instituições financeiras e plataformas digitais de pagamento, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil do fornecedor.

5. A abertura fraudulenta de contas e a utilização indevida de dados pessoais inserem-se nos riscos próprios da atividade desempenhada pela instituição financeira, incumbindo-lhe adotar mecanismos eficazes de segurança e validação das operações realizadas.

6. A apelante não comprovou a regularidade da contratação impugnada nem demonstrou a adoção de mecanismos concretos e eficazes de verificação da identidade do contratante, inexistindo prova técnica suficiente da efetiva participação da autora na operação discutida.

7. O reconhecimento administrativo da fraude pela própria apelante reforça a inexistência de contratação válida e evidencia falha no sistema de segurança adotado.

8. A aplicação da Súmula 385 do STJ é inviável diante da ausência de comprovação de inscrição legítima preexistente regularmente ativa e contemporânea à negativação discutida, além da inexistência de tese recursal específica sobre o tema.

9. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

10. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA em face da sentença proferida pela Vara Única de Igarapé-Açú, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, ajuizada por MARCELA SANTOS PEREIRA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais para:

- Declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de e R$ 1.178,96 (um mil cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos);

- Condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cincos mil reais), a ser acrescida de correção monetária a partir da data da publicação da presente sentença e juros de mora a contar da citação.

Com base na Lei nº 14.905/24, a atualização da correção será calculada pelo IPCA, e juros pela taxa SELIC (CC, arts. 389, § único, e art. 406, § 1º).

- Manter os termos da tutela antecipada e da multa aplicada.

- Determinar que seja oficiado à SCPC para que exclua o registro do débito em 48h.

Ante a sucumbência e por força do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, condeno a requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários de advogado que arbitro em 15% (dez por cento) do valor total e atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a negativação decorreu de fraude praticada por terceiro mediante utilização indevida de dados da autora, hipótese que configuraria culpa exclusiva de terceiro apta a afastar sua responsabilidade civil. Aduz que também foi vítima da fraude e que adota mecanismos de segurança adequados para proteção de dados e validação das operações realizadas em sua plataforma. Defende a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, requerendo a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativação indevida do nome da autora, decorrente de operação fraudulenta realizada no âmbito da plataforma administrada pela apelante, afasta a responsabilidade civil do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., bem como se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais merece reforma.

É incontroverso que a autora teve seu nome inscrito em cadastro restritivo em razão de débito oriundo de operação que afirma não ter contratado. Também se verifica dos autos que a própria apelante reconheceu administrativamente a ocorrência de fraude relacionada à contratação questionada.

Os documentos juntados demonstram que a autora procurou administrativamente a empresa requerida, ocasião em que houve reconhecimento da irregularidade da operação e informação de que seriam adotadas providências quanto à restrição indevida. Ainda assim, a negativação permaneceu ativa, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Na hipótese, a fraude praticada por terceiro não constitui causa apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira ou da plataforma de pagamento, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

A abertura fraudulenta de contas e a utilização indevida de dados pessoais de consumidores inserem-se nos riscos próprios da atividade desempenhada por instituições financeiras e plataformas digitais de pagamento, incumbindo ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de segurança e validação das operações realizadas em seu sistema.

Entretanto, a apelante não produziu prova apta a demonstrar a regularidade da contratação impugnada ou a adoção de mecanismos concretos e eficazes de verificação da identidade do contratante. Não foram apresentados elementos técnicos suficientes, tais como validação biométrica, assinatura eletrônica idônea, confirmação documental segura ou qualquer outro dado capaz de comprovar a efetiva participação da autora na operação discutida.

Ao contrário, o reconhecimento administrativo da fraude pela própria apelante reforça a conclusão de inexistência de contratação válida e evidencia falha no sistema de segurança adotado.

Também não prospera eventual aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora haja nos autos documento indicando anotação pretérita em nome da autora perante órgão de proteção ao crédito, não houve demonstração de que referido apontamento estivesse regularmente ativo e contemporâneo à inscrição discutida nesta demanda. Além disso, o documento acostado sugere revogação ou exclusão do registro anterior, inexistindo comprovação segura acerca de sua subsistência à época da negativação impugnada.

De igual modo, a apelante não desenvolveu tese recursal específica fundada na Súmula 385/STJ, tampouco produziu prova suficiente da existência de inscrição legítima preexistente apta a afastar o dano moral indenizável.

Nesse contexto, caracterizada a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano in re ipsa.

Quanto ao valor da indenização, o montante fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, fundamento apto a justificar a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026